Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733958-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Considerando que na “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA” de ID 50217772 consta que o débito está “em processo de compensação com precatório”, e que o parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO menciona “a ausência de outros credores, além do Distrito Federal no quadro geral de credores (fl. 4 ID 50961922)”, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que informe se houve a sobredita compensação. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília – DF, 19 de março de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator